Tribunal: TJDFT
Processo: 0704900-08.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ARRESTO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de arresto cautelar de bens formulado em ação de cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de arresto cautelar de bens antes da citação da parte requerida em sede de ação de cobrança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência cautelar condiciona-se à demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 301 do CPC, exigindo prova objetiva de risco concreto de dilapidação patrimonial ou frustração da execução, o que não se verifica no caso.
4. As informações constantes dos autos não constituem elementos suficientes para caracterizar risco de dissipação patrimonial, porque o pedido formulado se embasa unicamente na suposição de que a parte devedora tentará frustrar a restituição da quantia devida em razão de buscas infrutíferas de ativos de sua titularidade em processos judiciais em curso.
5. A excepcionalidade da medida cautelar de arresto, antes mesmo do aperfeiçoamento da relação processual, impõe observância às balizas dos arts. 139, IV, e 301 do CPC, devendo o julgador limitar sua atuação às hipóteses em que comprovado perigo real ao resultado útil do processo, o que não se confirmou na espécie.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o; art. 139, IV; art. 300; art. 301; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0745075-78.2025.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 26.02.2026. TJDFT, AGI 0713852-10.2025.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 19.09.2025. TJDFT, AGI 0706079-11.2025.8.07.0000, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 04/07/2025.